Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718202-59.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, DENNY GUIMARAES DE SOUZA SALGADO RECORRIDO: DENNY GUIMARAES DE SOUZA SALGADO, BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes BANCO DO BRASIL SA e DENNY GUIMARAES DE SOUZA SALGADO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator